Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE ABSOLUTÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Tese absolutória afastada.
2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
3. Recurso conhecido e desprovido.